Tribunal: STF
Processo: AI 352838
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSAÀ
CONSTITUIÇÃO.
I. -           A ofensa a preceito constitucional que autoriza a admissão do recurso
extraordinário é a ofensa direta, frontal.
II. -          Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93, C.F.: improcedência, porque o
que pretende a recorrente, no ponto, é impugnar a decisão que lhe é contrária, certo
que o acórdão está suficientemente fundamentado.
III. -         Agravo não provido.